Tribunal: TJBA
Processo: 8007854-26.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007854-26.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: SOLANGE DE FATIMA SANTOS VALVERDE

Advogado(s)
:
DARLENE BOMFIM DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE 12 HORAS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 13/1998. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia envolve a negativa de cobertura de internação hospitalar para recém-nascido em estado grave, sob a justificativa de que o contrato possui segmentação exclusivamente ambulatorial.
II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a operadora de saúde cumpriu seu dever legal de viabilizar a transferência do paciente para a rede pública após o período inicial de 12 horas de atendimento emergencial, conforme exige a regulamentação do setor.
III. Razões de decidir

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o plano ambulatorial limite a cobertura de urgência às primeiras 12 horas, a Resolução CONSU nº 13/1998 impõe à operadora o dever de providenciar a remoção do paciente para unidade do SUS ou hospital da rede credenciada que possua a cobertura necessária.

A ausência de provas de que a operadora tentou ou solicitou a transferência do menor para o sistema público caracteriza falha na prestação do serviço, pois o abandono do paciente em estado crítico viola a boa-fé objetiva e o dever de assistência.
IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde ambulatorial responde por danos morais quando, após o atendimento emergencial de 12 horas, deixa de comprovar a adoção de medidas efetivas para a transferência do paciente em estado grave para a rede pública de saúde."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução CONSU nº 13/1998, art. 7º.
Jurisprudência citada: TJ-CE - Agravo Interno Cível: 02659269320238060001 Fortaleza, Relator.: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 29/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8007854-26.2023.8.05.0150 , originária da Comarca de Lauro de Freitas – BA, apelante Hapvida Assistência Médica S.A.e apelada SOLANGE DE FATIMA SANTOS VALVERDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .